Tribunal: CARF
Processo: 15956.720151/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720151/2011-27
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-009.946 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula Carf no 103.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.925, de 05 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10983.720269/2013-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720151/2011-27
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720151/2011-27

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de crédito tributário lançado de ofício em procedimento fiscal.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação.
Na sequência, sobreveio o julgamento de 1a instância, tendo sido proferido
acórdão da DRJ que exonerou o crédito tributário.
Tendo em vista que o valor exonerado ultrapassou o limite de alçada à época do
julgamento, o presidente da turma recorreu de ofício da decisão.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De início, em 9/2/2017 foi publicada a Portaria MF no 63, que aumentou
o limite de alçada para fins de conhecimento de recurso de ofício, que
antes era de um milhão de reais (Portaria MF n° 03/2008), para R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Destaca-se que a Súmula CARF no 103 esclarece que o limite de alçada
para este fim é aquele na data de sua apreciação em segunda instância.
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por fim, tendo em vista que a soma do valor do tributo e encargos de
multa não ultrapassa o novo limite estabelecido na Portaria MF no
63/2017, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício.

Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720151/2011-27

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital